Tribunal: TJES
Processo: 5036591-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036591-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAVI PIONA DEL PUPPO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036591-33.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:

DAVI PIONA DEL PUPPO, ALEXANDRA CORREIA MANENTI

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENSO DE FORMA INDEVIDA E RESTABELECIDO EM PRAZO SUPERIOR AO DA RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que
reside no imóvel cujo número de instalação é 2683338, acompanhada do seu marido, uma filha menor de idade e um animal de estimação, além de estar gestante. Ato contínuo, informa que apesar de residir no local há mais de três anos, a titularidade do contrato de energia está em nome do Sr. João Maria Barbosa Franco, antigo morador do local. No mais, informa que, em 07/11/2022, técnicos da Ré compareceram ao local e promoveram o desligamento da energia, com a retirada do equipamento de medição, em atendimento à solicitação do então titular. Assim, informa ter solicitado, na mesma data, que a energia fosse religada e a titularidade transferida para o seu nome.

Entretanto, sustenta que no dia 09/11/2022 a sua solicitação não havia sido atendida, motivo pelo qual contatou a Ré e teria sido informada que não havia protocolo aberto no sistema. Ato contínuo, formulou novo pedido de religação e transferência da titularidade. Entretanto, alega que até a data de ajuizamento da ação a sua solicitação não teria sido atendida, o que ensejou a perda de alimento perecíveis no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de danos morais. Assim, buscou a prestação jurisdicional requerendo: (i) liminarmente, que a Ré restabeleça o fornecimento de energia e transfira a titularidade da instalação para o seu nome; (ii) a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar; (iii) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) e (iv) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência: 1 – Condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na obrigação de fazer de restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos Autores, já deferido em tutela antecipada e devidamente cumprido, que por ora torno definitiva, não havendo nada mais a executar. 2 – Condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a parte Autora, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais por perdas e danos.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a regularidade da suspensão solicitada pelo então titular da instalação, bem como o curto lapso de tempo que a pessoa ficou sem energia. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas em dia, não havendo qualquer irregularidade para levar a suspensão como reconhecido pela requerida (ID 4937641).

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

Compulsando os autos, verifico que a Requerida não comprovou cabalmente que o desligamento foi a pedido do titular anterior. Ademais, o “print” de tela anexado com a contestação comprova, na verdade, a nova abertura de chamado pela parte Autora aos 10/11/2022, com data de criação no dia seguinte, e com conclusão desejada aos 16/11/2022, sendo arquivado por conclusão aos 18/11/2022. Por fim, restou comprovado de que a parte Ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte Autora, sob alegação de dívidas pretéritas para a parte Autora e nos presentes autos sob alegação de solicitação do titular anterior.É cediço que a consolidação dos débitos pretéritos não autorizaria realização de corte no fornecimento com base exclusivamente em seu inadimplemento.O débito que autoriza o corte, portanto deve ser aquele contemporâneo, consoante entendimento assente na jurisprudência.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, sendo indispensável, apenas, a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como os de fornecimento de energia prestados pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do C.D.C., que representa a exigência legal da continuidade dos serviços, de modo que não podem deixar de ser prestados, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)